Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NATUREZAS DIVERSAS. AJUSTE. Se a prova coligida nos autos revela, com segurança, que o réu ameaçou a vítima e seu sobrinho de causar-lhes mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ainda perseguiu a ofendida, perturbando a sua privacidade e liberdade, deve ser mantido o édito condenatório. O ânimo alterado do agente em razão de embriaguez ou de estado emocional alterado não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena, pois a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal. Diante da natureza distinta das sanções – reclusão e detenção – inviável o somatório das penas no concurso material de delitos, em razão da necessidade de fixação de regimes específicos para cada uma delas.